Tribunal: TJMT
Processo: 1047306-91.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047306-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KATIA NAOMI YAMADA - CPF: 879.277.309-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA INES LTDA - CNPJ: 02.161.573/0004-75 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS /MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), HELIO GONCALVES PARIZ - CPF: 045.376.058-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Garças para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito de 2012, rejeitou a prescrição quanto a 2013, afastou a nulidade das CDAs e deixou de fixar honorários sucumbenciais, determinando a regularização dos títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2013 diante do lapso entre o despacho citatório e a efetiva citação; (ii) estabelecer se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de indicação dos fundamentos legais dos encargos; (iii) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, desde que não comprovada inércia injustificada do exequente.

4. A demora na citação decorrente de dificuldades operacionais do Judiciário ou de localização do executado não pode ser imputada à Fazenda Pública, conforme a Súmula 106 do STJ.

5. O Município adota providências concretas para viabilizar a citação, afastando a alegação de desídia e, por conseguinte, a prescrição do crédito de 2013.

6. As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos legais ao indicarem expressamente o fundamento normativo da atualização do débito (art. 130 da Lei Municipal n. 274/89), o que preserva sua liquidez e certeza.

7. A CDA goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao executado comprovar eventual vício, o que não ocorre no caso.

8. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com extinção de parte relevante do crédito executado, configura sucumbência da Fazenda Pública e impõe a fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento, salvo demonstração de inércia do exequente. 2. A demora na citação, quando não imputável à Fazenda Pública, não enseja prescrição. 3. A indicação do fundamento legal dos encargos na CDA afasta a alegação de nulidade do título. 4. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com extinção de parte do crédito executado, enseja a fixação de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174 e art. 202; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 802, parágrafo único, 487, II, e 85, §2º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei Municipal n. 274/89, art. 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, ApCiv n. 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024; TJMT, AI n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, j. 10.04.2024; TJMT, ApCiv n. 0015372-39.2015.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Santa Inês Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da execução fiscal movida pelo
Município de Alto Garças
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2012 e determinar a extinção parcial da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. No mais, rejeitou a alegação de prescrição do crédito de 2013, bem como deixou de apreciar definitivamente a nulidade das CDAs, concedendo prazo para que o exequente promovesse sua substituição.

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando que houve inércia injustificada do ente exequente no impulso do feito, o que afasta o efeito interruptivo da prescrição atribuído ao despacho citatório, atraindo a prescrição também do exercício de 2013, nos termos do art. 240, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Assevera, ainda, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, por ausência de indicação específica dos fundamentos legais relativos à correção monetária e aos juros, em violação ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais. Argumenta que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre essa tese, reabrindo prazo para substituição das CDAs, em afronto ao princípio da prestação jurisdicional.

Por fim, requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o acolhimento parcial da exceção e a extinção de parte significativa do crédito executado.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os atos de constrição até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da prescrição do crédito de 2013, a declaração de nulidade das CDAs e a condenação da Fazenda aos ônus da sucumbência.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Alto Garças
em face de
Agropecuária Santa Inês Ltda.
, visando à cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2012 e 2013, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 425 a 438/2017.

O feito foi distribuído em 19/12/2017, tendo sido proferido despacho inicial determinando a citação da executada em 09/01/2018. Todavia, a citação somente foi efetivada em janeiro de 2021, por via postal, em endereço localizado fora da comarca, após lapso temporal superior a três anos.

No curso da execução, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese: (i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de indicação dos fundamentos legais da atualização do débito; (ii) a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2012; e (iii) a prescrição do crédito relativo ao exercício de 2013, sob o fundamento de ausência de impulso processual eficaz por parte da exequente para viabilizar a citação em tempo hábil.

Após regular trâmite, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, na qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2012, rejeitou a prescrição quanto ao exercício de 2013, e, no tocante às alegações de nulidade das CDAs, determinou a intimação do ente exequente para comprovar a regularidade dos títulos ou promover sua substituição.

Inconformada, a Agropecuária Santa Inês Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a prescrição também do exercício de 2013, diante da desídia do exequente na promoção da citação; (ii) declarar a nulidade das CDAs; e (iii) condenar o Município agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento substancial da exceção de pré-executividade.

Passo à análise.

2.

Prescrição ordinária do crédito tributário – exercício 2013

O agravante alega a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2013, sustentando que, embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido em
09/01/2018
, a citação apenas se efetivou em
janeiro de 2021
, de modo que não deveria ser reconhecida a interrupção da prescrição, em razão de suposta desídia do ente exequente na condução do feito.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários é de
5 anos
, contados da data da
constituição definitiva do crédito
, nos termos do art.
174 do Código Tributário Nacional
. Considerando que a presente execução foi proposta após a vigência da Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros legais quanto às causas de interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nos termos do referido dispositivo legal, a prescrição se interrompe
pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal
, sendo desnecessária, para esse fim, a efetiva citação do executado.

Além disso, conforme os arts. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada por esse despacho
retroage à data da propositura da ação
, desde que não demonstrada inércia injustificada do exequente.

Art. 240 - § 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a aplicação da
Súmula 106 do STJ
estabelece que a
demora na citação
, quando decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário
, não pode ser imputada à Fazenda Pública
para fins de reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em
19/12/2017
, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido em
09/01/2018
.

Verifica-se, ademais, que o Município adotou providências concretas para viabilizar a citação da executada, não se podendo imputar-lhe inércia. Com efeito, logo após o despacho citatório, houve manifestação com juntada do comprovante de pagamento da diligência em 19/04/2018, bem como, posteriormente, em 20/11/2018, foi apresentada CDA atualizada com requerimento de cumprimento da ordem de citação.

Na sequência, apenas em
novembro de 2020 o oficial de justiça certificou a não localização da executada
, sendo que a citação por via postal (AR)
somente veio a se concretizar em 04/01/2021
, culminando, posteriormente, na
apresentação de exceção de pré-executividade em 24/02/2021
.

Desse modo, o lapso temporal verificado entre o despacho citatório e a efetiva citação não decorreu de inércia deliberada do ente exequente, mas sim da própria dinâmica procedimental e das dificuldades na localização da parte executada, circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparato judicial.

Assim, considerando que
a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório

(09/01/2018)

retroage à data do ajuizamento da execução fiscal (19/12/2017)
, e que não restou comprovada desídia suficiente do exequente, conclui-se que
não transcorreu o prazo prescricional quinquenal
, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2013.

Nesse sentido: TJ/MT 0008470-36.2016.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 21/08/2024; TJMT 1004357-86.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, julgamento em 10/04/2024; TJMT 0015372-39.2015.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 16/12/2025.

3.

Nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal quanto à aplicação de juros e atualização monetária

A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sob o argumento de que não haveria indicação dos fundamentos legais que embasam a atualização do débito, o que comprometeria a liquidez e certeza do título executivo.

A respeito do tema, cumpre destacar que, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, a CDA deve conter os elementos essenciais à identificação do crédito, dentre eles a origem, natureza e fundamento legal da cobrança.

No caso concreto, diversamente do alegado pela agravante, verifica-se que as CDAs indicaram expressamente como fundamento legal o
art. 130 da Lei Municipal n. 274/89 do Município de Alto Garças
, o qual disciplina a incidência de encargos legais sobre o crédito tributário, incluindo atualização monetária, juros e multa. Vejamos:

Art. 130. O tributo e os demais créditos tributários; que não forem pagos na data do vencimento, terão seus valores atualizados monetariamente e acrescidos de multas e juros; de acordo com os seguintes critérios:

I - o principal será atualizado mediante aplicação do coeficiente acumulado do INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor em vigor na época, compreendido no período de vencimento e da efetivação do pagamento e quando extinta, será aplicado o novo índice definido pelo Governo Federal.

II - sobre o valor principal atualizado serão aplicados:

a) Multas de: 0,33% (trinta e três décimo por centos) por dia de atraso, até o limite máximo de 20% (vinte por cento).

b) Juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês qualquer fração, aplicado sobre o valor atualizado. (Redação dada pela Lei nº 914/2012)

Assim,
há indicação normativa suficiente
para embasar a cobrança dos acréscimos legais, não havendo falar em ausência de fundamento jurídico.

Importa ressaltar que
a CDA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade
, cabendo à parte executada demonstrar de forma inequívoca eventual vício, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, eventual discussão acerca dos
critérios específicos de cálculo
ou do
quantum debeatur
não conduz, por si só, à nulidade da CDA, podendo ser arguida por meio dos instrumentos processuais adequados, sem comprometer a exigibilidade do título.

Dessa forma, tendo em vista que
as CDAs indicam o fundamento legal da atualização do débito
(art. 130 da Lei Municipal n. 274/89) e que
não há demonstração concreta de prejuízo à defesa
, afasta-se a alegação de nulidade, devendo ser mantida a higidez do título executivo.

4.

Honorários advocatícios de sucumbência

No tocante à tese de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, o recurso merece provimento.

A agravante sustenta que, embora tenha obtido êxito significativo na exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2012, o juízo de origem deixou de condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em afronta ao art. 85 do CPC.

Com razão.

No caso dos autos, é incontroverso que houve
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
, com a
extinção de parte substancial da execução fiscal
, consistente nos créditos referentes ao
exercício de 2012
, reconhecidamente prescritos.

Tal circunstância evidencia o
êxito da executada
, ainda que parcial, sendo suficiente para atrair a incidência do art. 85 do CPC, sobretudo porque a atuação da agravante resultou em
redução significativa do proveito econômico perseguido pelo ente público
.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, para condenar o Município agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição do exercício de 2012, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

5.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela agravante, correspondente ao valor excluído da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição do exercício de 2012, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026